Tribunal: TJES
Processo: 5000657-64.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-64.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
RECORRIDO: ANTONIO JANIO PESSOTI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000657-64.2020.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Recorrente: MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - ME

Recorrido: ANTONIO JANIO PESSOTI

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, ambas as Requeridas interpuseram recursos inominados, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões a ambos os recursos.

Os recursos são tempestivos.

Preparos comprovados tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
ambos os recursos inominados.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o atraso no reparo do veículo do Requerente, segurado da Requerida SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e cujos reparos foram feitos pela Ré MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA – ME.

Em reconhecendo o atraso, condenou solidariamente as Requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, ambas as Requeridas sustentam que inexistiu dano moral indenizável, bem como seu arbitramento excessivo.

A prova dos autos revela que o veículo sinistrado deu entrada na Oficina Requerida em 20 de novembro de 2019 e somente entregue no dia 2 de janeiro de 2020.

Por conta de avarias ocorridas na Oficina Requerida, o veículo teve que a ela retornar, somente sendo liberado em definitivo em 19 de fevereiro de 2020.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, observo assistir parcial razão às Recorrentes.

No caso concreto, o atraso foi de aproximadamente dois meses, além dos trinta dias inicialmente admitidos como tolerância.

Admite-se, portanto, a caracterização de dano moral indenizável, porquanto gerou-se indiscutível frustração ao consumidor o atraso em dois meses além dos trinta dias iniciais.

Nesse sentido:

«RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3.
A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais (
STJ
, REsp 1604052/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)»

Ambas as Requeridas, na condição de fornecedora de serviços, respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços (CDC, art. 14).

A respeito da fixação dos danos morais, contudo, entendo assistir razão às Requeridas, ora Recorrentes.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos inominados, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais, a fim de, doravante, arbitrá-la em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidos solidariamente por ambas as Requeridas, com correção monetária incidente a partir da sessão de julgamento e juros contados da primeira citação válida.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

*

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.